Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007295-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. RAMON HONDA SILVA
PACIENTE:
ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 0028131-12.2019.811.0042 (cód. 586284), em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, §2o, §3o e §4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.
Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do writ defende as teses de excesso de prazo na prisão processual do increpado e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere já perdura desde 10/07/2019, ou seja, por cerca de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, e conquanto todos os denunciados tenham apresentado suas respectivas respostas à acusação, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não deu início à instrução criminal, tampouco manifestou-se acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva; a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, além de ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.
Como segunda vertente, assevera que a manutenção da prisão processual em face do increpado viola o princípio da homogeneidade das cautelares, notadamente porque se considerado o quantum abstratamente previsto para o tipo penal imputado ao agente e o tempo já transcorrido desde que inicialmente segregado, é certo que iniciará o cumprimento de eventual condenação em regime semiaberto, a teor do que preceitua o art. 387, §2o do CPP; e finaliza com a assertiva de que, ainda que fixado o regime fechado, ao final da persecução penal “o paciente já terá progredido para regime mais brando, uma vez que diante do período de prisão provisória, já terá cumprido antecipadamente mais de 1/6 (um sexto) de sua eventual pena”, a tornar desproporcional a prisão ora experimentada.
À título de terceira causa de pedir, afirma que o decreto segregatício além de extemporâneo, visto que expedido em julho de 2019 embora remeta à fatos ocorridos no ano de 2018, não está devidamente fundamentado, na medida em que a d. autoridade reputada coatora lastreia a indispensabilidade da cautelar extremada em argumentação “genérica, nula, ilegal” e incapaz de revelar de forma satisfatória o periculum libertatis, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do crime, mas sem demonstrar concretamente a necessidade e adequação da providência mais severa frente às demais, tampouco em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, em expressa violação ao art. 93, inc. IX da CF/88, à determinação contida no art. 315 do CPP e ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Enfim, invoca o espírito da Lei n.o 12.403/2011 e o caráter de ultima ratio atribuído à prisão preventiva, para depois defender a viabilidade da vinculação do paciente ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais, nos termos dos artigos 282 e 319 do CPP, principalmente porque o favorecido nessa ordem é detentor de predicados pessoais abonatórios e a gravidade do crime que lhe está sendo imputado não extrapola aquela ínsita ao tipo penal; a tornar desnecessária a imposição da cautelar extremada.
Com fincas em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente frente ao manifesto excesso de prazo e, subsidiariamente, para revogá-la em razão de ofender os princípios da razoabilidade e homogeneidade, ao que agrega o pleito consecutivo de substituição do ergástulo por medidas cautelares menos severas, determinando-se, em todo caso, a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 85385462 ao ID 85385468.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1003281-32.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Nesses termos, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal ao direito de locomoção deste, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
De outra banda, quanto à suposta ilegalidade decorrente do descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias previsto para reavaliação das prisões provisórias no art. 316 do CPP, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Por sua vez, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Lado outro, quanto à aventada inidoneidade da fundamentação constante do decreto de prisão preventiva e ausência do periculum libertatis, ressalto que ao julgar o Habeas Corpus n.o 1021378-17.2020.811.0000 – também impetrado em benefício de Elielmo Elias da Silva Hussein e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise – a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já concluiu pela legalidade do decreto segregatício e pelo efetivo preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, sendo este, atualmente, o título judicial que dá suporte à medida segregatícia ora experimentada; não havendo, ao menos em um exame sumário dos autos, falar em arrefecimento do periculum libertatis.
Enfim, no que se refere à alardeada extemporaneidade da medida adotada em primeiro grau, consigno não se desconhecer que a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, tal qual previsto no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Todavia, como outrora se pronunciou a Ministra Carmen Lúcia acerca da relativização do critério cronológico, necessário avaliar “se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (STF – HC 143.333, Rel.: Ministro EDSON FACHIN, Plenário, Julgamento em 12 de abril de 2018). E a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Portanto, à priori, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, até mesmo porque é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do habeas corpus, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator